Tribunal: TJMT
Processo: 1013108-22.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013108-22.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDINEI ALVES CONCEICAO - CPF: 065.757.131-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO ADRIANO SESTARI (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RAMOS DOS SANTOS - CPF: 045.142.321-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS CONCEICAO - CPF: 034.527.352-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, AMEAÇA E POSSE DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DE AMEAÇA – APLICÁVEL PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E AMEAÇA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES – PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE EM RELAÇÕES DOMÉSTICAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – ENUNCIADO 11 DO TJMT – DECLARAÇÕES E CONFISSÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AMEAÇA – INSIGNIFICÂNCIA DA POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO -
MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – QUANTIDADE ÍNFIMA DE MUNIÇÕES - INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA – ENTENDIMENTO DO STF – ARESTO DO STJ – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC no 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019; TJMT, Ap no 36543/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2018).

“Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu.” (
TJMT, AP N.U 0000303-52.2019.8.11.0006 - Terceira Câmara Criminal - 16.9.2022).

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável, seja pela delação de corréu na fase extrajudicial, que narrara, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa, seja pelo depoimento das próprias vítimas.”
(TJMT. Ap 115000/2017).

O c. STF possui entendimento de que
“inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime.”
(RHC no 143.449/MS – 9.10.2017).

O c. STJ passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la,
“uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”
(AgRg no HC no 440.820/RS – 15.6.2018).

“
Quando desacompanhada da
arma
de
fogo
capaz de deflagrá-la, a
posse
de apenas uma munição de uso
permitido
é insuficiente para reduzir o nível de segurança pública e ofender o bem jurídico tutelado pela norma do art. 12 da Lei no. 10.826/2003, afigurando-se acertado, à vista do princípio da
insignificância
, o reconhecimento da atipicidade material da conduta..”
(
AP 1003279-48.2021.8.11.0037 - 19.8.2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1013108-22.2021.8.11.0015- CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): SIDINEI ALVES CONCEICAO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DEUSIMAR MOREIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1013108-22.2021.8.11.0015), que o condenou por ameaça, posse irregular de munição de uso permitido e posse de drogas a 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) de detenção e 36 (trinta e seis) dias-multa, além de 5 (cinco) meses de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo – art. 147 do CP, art. 12 da Lei 10.826/2003 e art.28 da Lei 11.343/2003 – (ID 144454700).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação por ameaça; 2)
a conduta seria atípica, pois
“
foram apreendidas apenas 02 munições
”, a incidir o princípio da insignificância.

Requer o provimento para que seja absolvido dos crimes de ameaça e posse irregular de munição de uso permitido (ID 144454707).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 139285813).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação por ameaça, posse de munição e posse de drogas para uso – Irresignação defensiva – 1. Requer a absolvição do apelante em relação ao delito de ameaça – Alega que não há provas de que o apelante teria ameaçado a vítima – Sem razão – Vítima que prestou depoimento em Juízo e atribuiu a autoria delitiva ao réu, de maneira firme e coesa – Policiais que confirmaram a versão apresentada pelo ofendido – Nos crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima detém especial relevância – Precedente desse e. TJMT – Provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva. 2. Requer a absolvição do réu em relação ao crime de posse irregular de munição – Alega que apenas duas munições foram encontradas com o apelante, o que torna o fato materialmente atípico – Sustenta que restou configurada a insignificância delitiva – Sem razão – Por se tratar de crime de perigo abstrato, a posse de munição, independente da quantidade e ainda que desacompanhada de arma de fogo, apresenta relevância penal – Além disso, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, sendo inviável a aplicação do princípio da bagatela. Pelo desprovimento do recurso.
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 144375157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1o FATO – Do crime de ameaça Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de julho de 2021, por volta de 11h20min, na residência localizada na Rua dos Xaxins, no 1418, no bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado SIDINEI ALVES CONCEIÇÃO, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras, seu genitor, Domingos Conceição, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente na sua morte.

2o FATO – Do crime de posse de munição Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, SIDINEI ALVES CONCEIÇÃO, com consciência e vontade, possuía 01 (uma) munição, de calibre nominal 22 (ponto vinte e dois), do tipo LRCHPO HYPER (ponta oca), intacta, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo eficiente para disparo com arma de fogo, conforme Laudo Pericial no 500.2.03.2021.007932-01 (ID no 60186520 – Pág. 1).

3o FATO – Do crime de posse de drogas para consumo pessoal Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, SIDINEI ALVES CONCEIÇÃO, com consciência e vontade, guardou, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à maconha, com peso total de 5,4 gr (cinco gramas e quatro decigramas), e 05 (cinco) unidades de cocaína, com peso total de 1,4 gr (uma grama e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial no 500.2.04.2021.007943-01 [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia SIDINEI ALVES CONCEIÇÃO como incurso nas disposições do art. 147 c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” (ascendente) e “h” (maior de 60 anos), ambos do Código Penal (1o FATO), art. 12 da Lei 10.826/2003 (2o FATO), art. 28 da Lei 11.343/2003 (3o FATO)
”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID
139285727).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
Dessa feita, em relação aos delitos de ameaça, posse de munição e posse de drogas para consumo pessoal, tenho que devidamente comprovada a autoria imputada ao acusado e, por outro lado, quanto ao delito de apropriação de proventos de pessoa idosa deve o réu ser absolvido.

Com efeito, as provas produzidas em juízo comprovaram que, no dia 03/07/201, com consciência e vontade, o acusado ameaçou, por palavras, seu genitor, Domingos Conceição, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente na sua morte, bem como possuía 01 (uma) munição, de calibre nominal 22 (ponto vinte e dois), do tipo LRCHPO HYPER (ponta oca), intacta, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo eficiente para disparo com arma de fogo, conforme Laudo Pericial no 500.2.03.2021.007932-01 (ID no 60186520 – Pág. 1), além de ter guardado, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à maconha, com peso total de 5,4 gr (cinco gramas e quatro decigramas), e 05 (cinco) unidades de cocaína, com peso total de 1,4 gr (uma grama e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial no 500.2.04.2021.007943-01.

No tocante ao delito de ameaça, em que pese a negativa dos fatos pelo acusado, verifica-se que ele apenas exerceu o seu direito constitucional de ampla defesa, no entanto, seus argumentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não correspondendo à verdade dos fatos.

Nesse sentido a vítima foi firme em relatar, em ambas as oportunidades em que foi inquirida, que o réu a ameaçou de morte durante discussão ocorrida no dia do fato. Frisa-se que a palavras proferidas pelo réu foram capazes de incutir temor na vítima, conforme ela própria afirmou, a qual, inclusive, preferiu sair de casa e dormir na rua, tendo retornado à sua residência somente no dia seguinte e na companhia dos policiais, justamente por estar temerosa que o réu pudesse lhe fazer algo.

No que diz respeito à autoria imputada ao réu quantos aos delitos de posse de munição e posse de droga para consumo pessoal, resta incontroversa, eis que todas as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmoniosas nesse sentido, haja vista que o depoimento dos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu fora corroborado pela própria confissão deste, restando apenas a análise da tese arguida pela Defesa quanto ao primeiro delito. Com efeito, a Defesa argumenta que a conduta do agente de portar munição, em quantidade ínfima, sem possuir arma de fogo, é atípica, fundamentando-se no princípio da insignificância e postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima.

De fato, as Cortes Superiores já admitiram aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais de posse de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, quando aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública, tendo o entendimento sido estendido, inclusive para casos de porte ilegal de munição de uso restrito. [1]

Todavia, a aplicação do princípio da insignificância "(...) não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão (...)"[2].

Ou seja, para configuração da absolvição com fundamento ora pleiteado devem estar presentes: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, o que não é o caso dos autos.[...]

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o acusado SIDINEI ALVES CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, pedreiro, CPF no 065.757.131-81, nascido em 12/10/1995, natural de Alta Floresta/MT, filho de Domingos Conceição e Joana Alves do Nascimento, residente na Rua das Morangueiras, no 645, bairro Jardim das Oliveiras, Sinop/MT, atualmente segregado no ergástulo público desta urbe, nas penas dos artigos 147 do Código Penal, art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 28 da Lei 11.343/2003 (3o FATO)
” (Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 139285800).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Auto de Apreensão no 2021.16.201088 (ID 60184323 – fl. 12), no Laudo pericial no 500.2.03.2021.007932-01 (ID 60184323 – fl. 46/47) e no Laudo pericial no 500.2.04.2021.007943-01 (ID 60184323 – fl. 48/49).

Em sede policial, colheram-se depoimentos dos policiais militares Marcio Adriano Sestari (ID 139285703) e Rafael Ramos dos Santos (ID 139285704), da vítima Domingos Conceição (ID 139285705), bem como procedeu-se o interrogatório do apelante SIDINEI ALVES CONCEIÇÃO

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Marcio Adriano Sestari e Rafael Ramos dos Santos (Relatório de Mídias – ID 139285792), a vítima, e interrogado o apelado (Relatório de Mídias – ID 139285793).

Dito isso, vejamos os fatos criminosos separadamente.

Da ameaça:

As declarações de Domingos Conceição [vítima] são coerentes, tanto em sede policial, quanto em Juízo, no sentido de que o apelante o ameaçou de morte durante uma discussão por ter recusado empréstimo de dinheiro.

Essa narrativa coincide com a confissão extrajudicial do apelante, no sentido de que “
teve uma discussão com seu pai porque queria dinheiro para comprar drogas, mas seu pai se recusou a dar e que então acabou perdendo a cabeça e ameaçou seu pai”.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC no 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019; TJMT, Ap no 36543/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2018).

Atente-se que a confissão, no inquérito policial, embora não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Assim sendo, as declarações coerentes da vítima, em ambas as fases de persecução penal, corroboradas com a confissão extrajudicial do apelante,
afiguram-se suficientes para comprovar o fato criminoso [ameaça].

No caso, aplicáveis os seguintes julgados desse e. Tribunal:

“Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu.” (
TJMT, AP N.U 0000303-52.2019.8.11.0006 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 16.9.2022).

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável, seja pela delação de corréu na fase extrajudicial, que narrara, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa, seja pelo depoimento das próprias vítimas.”
(TJMT. Ap 115000/2017).

Da posse ilegal de munição de uso permitido:

Os policiais militares Marcio Adriano Sestari e Rafael Ramos dos Santos apreenderam 2 (duas) munições, calibre 22, intactas, desacompanhada de arma de fogo, de uso permitido no interior da residência do apelante.

O c. STF possui entendimento de que
“inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime.”
(RHC no 143.449/MS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2017).

Nessa mesma linha, o c. STJ passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la,
“uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”
(AgRg no HC no 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.6.2018)

Em situação semelhante, esse e. Tribunal decidiu:

“
Quando desacompanhada da
arma
de
fogo
capaz de deflagrá-la, a
posse
de apenas uma munição de uso
permitido
é insuficiente para reduzir o nível de segurança pública e ofender o bem jurídico tutelado pela norma do art. 12 da Lei no. 10.826/2003, afigurando-se acertado, à vista do princípio da
insignificância
, o reconhecimento da atipicidade material da conduta..”
(
AP 1003279-48.2021.8.11.0037, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, 19.8.2022).

Anote-se, também, que o c. STJ reconheceu a aplicabilidade do princípio da insignificância em apreensão de 20 (vinte) munições calibre 38, desacompanhadas da arma de fogo, afastando a tipicidade material da conduta (AgRg no HC no 551.897/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.2.2020), a evidenciar a proporcionalidade da medida.

Considerada a quantidade ínfima de munição em posse do apelante [2 unidades, calibre 22, desacompanhada de arma de fogo], reconhece-se a atipicidade da conduta, nos moldes da jurisprudência supracitada.

Assim sendo, o apelante deve ser absolvido por posse ilegal de munição de uso restrito por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante por posse ilegal de munição de uso restrito, nos termos do art. 386, III, do CPP, mantida a condenação por ameaça e posse de drogas a
2 (dois) meses e 1 (um) dia de detenção e 18 (dezoito) dias-multa e 5 (cinco) meses de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022